Tribunal: CARF
Processo: 10880.918862/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918862/2014-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.069 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
SUCESSÃO SOCIETÁRIA. CISÃO PARCIAL. DIREITO CREDITÓRIO.
ÓBICE AFASTADO. RETORNO DOS AUTOS. UNIDADE ORIGEM
Afastado o óbice do Despacho Decisório quanto à necessidade de incorporação
da empresa 614 TVH VALE pela empresa NET SERVIÇOS, deve-se
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que, levando em
consideração os dois eventos sucessórios, prosseguir na apreciação do direito, e
proferir despacho decisório complementar.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para emissão de
despacho decisório complementar, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-
006.068, de 22 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10880.953145/2013-
23, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918862/2014-90
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.069 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918862/2014-90

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra acórdão proferido pela DRJ/REC, que, ao apreciar a manifestação apresentada, entendeu,
por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, mantendo os termos do Despacho Decisório.
Os autos tratam de análise de Per/Dcomp, por intermédio do qual o contribuinte
solicitou a compensação de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de
CSLL (2484), arrecadado pela empresa 614 TVH VALE LTDA, com débitos da empresa
requerente.
Em análise inicial, foi emitido despacho decisório (DD), que não reconheceu o
crédito postulado em favor do postulante, tendo em vista a não confirmação do evento sucessão
entre declarante (postulante) e o detentor do crédito informado no PER/DCOMP, não
homologando a compensação declarada.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, cujas razões foram apreciadas pela DRJ competente, que julgou-a
improcedente, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são restituíveis os créditos líquidos e certos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
SUCESSÃO
SOCIETÁRIA.
CISÃO
PARCIAL.
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO NO
ATO.
A cisão parcial é uma hipótese legal de sucessão dos direitos previstos nos atos de
formalização societária, entre os quais se incluem os créditos decorrentes de indébitos
tributários, que passam a ter natureza de créditos próprios da sucessora desde que assim
determinem os atos de cisão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente da decisão e com ela inconformada, a empresa autuada apresenta,
tempestivamente, o respectivo Recurso Voluntário, pugnando pelo seu provimento, onde
apresenta seus argumentos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Consoante relatado, trata o presente processo de compensação de
crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de
CSLL, relativo ao P.A. 31/01/2009, arrecadado em 27/02/2009 pela
empresa 614 THV VALE, denominada sucedida, para compensar
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.069 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918862/2014-90

débitos da empresa NET SERVIÇOS, identificada como sucessora.
O crédito informado não foi reconhecido originalmente pelo
DERAT SÃO PAULO, mediante Despacho Decisório (D.D), sob o
argumento da necessidade de incorporação da empresa 614 TVH
VALE pela empresa NET SERVIÇOS, postulante.
Para justificar sua conclusão de indeferimento do pleito, a decisão
recorrida trouxe à luz documentos carreados pela interessada em
sua manifestação, quais sejam, Atas de Assembleia e Protocolo de
Cisão – fls. 15 a 58 dos autos, os quais demonstravam que o evento
ocorrido em 30/04/2009 foi uma Cisão Parcial da empresa 614
TVH VALE para a VIVAX, onde 99,9989976% do patrimônio foi
transferido para empresa que a sucedeu, e esta empresa não era a
postulante (NET SERVIÇOS).
Acrescentou que neste evento, a VIVAX incorporou a TVH
VALE, sucedendo-se, de forma genérica, em todos direitos e
obrigações relativos ao patrimônio transferido relacionados no
próprio protocolo, e que, de acordo com o protocolo de cisão e ata
de assembleia, nem todas as obrigações foram transferidas no
procedimento. Assim, se não há a plena transferência de
obrigações, não haveria, então, como evocar a plena transferência
de direitos, necessitando-se, portanto, da expressa indicação de
direitos e obrigações transmitidos.
A interessada, em recurso, insiste em sua pretensão de que é
legítimo o crédito apresentado, diante das operações societárias
envolvidas no presente caso, especificando-as.
Penso que a decisão recorrida merece ser reformada, conforme
razões adiante.
Tal como mencionado no acórdão recorrido, de fato, em
30/04/2009, foi firmada a Ata de Reunião dos sócios da VIVAX,
onde se deliberou a cisão parcial da empresa 614 TVH VALE
(99,9989976%) em favor da empresa VIVAX. Então, quanto a este
fato não há controvérsia.
Ocorre que em ato contínuo em que ocorreu à aludida cisão, a
empresa NET SERVIÇOS, postulante do crédito, incorporou a
empresa VIVAX, sucedendo, assim, em todos os direitos e
obrigações desta última empresa.
Portanto, não se trata de uma única operação de sucessão
envolvendo as empresas 614 TVH VALE e a NET SERVIÇOS, e
sim, duas operações societárias, sendo que por meio da primeira,
ocorrida em 30/04/2009, foi realizada a cisão parcial da empresa
614 TVH VALE, com a transferência de 99,9989976% para a
empresa VIVAX, e em segundo momento, em 30/11/2009, ocorreu
a incorporação da VIVAX pela empresa NET SERVIÇOS. Essa é a
razão da empresa postulante, NET SERVIÇOS, passar a ser
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.069 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918862/2014-90

detentora do crédito que inicialmente pertencia à empresa 614 TVH
VALE.
Relativamente à cisão, assim preceitua o artigo 229 da Lei no 6.404,
de 15/12/1976:
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas
do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse
fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver
versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se
parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que
absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta
nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão; no caso de
cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas do
patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na proporção dos
patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.
§ 2o Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade
nova, a operação será deliberada pela assembléia-geral da companhia à
vista de justificação que incluirá as informações de que tratam os
números do artigo 224; a assembléia, se a aprovar, nomeará os peritos
que avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida, e funcionará
como assembléia de constituição da nova companhia.
§ 3o A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade
já existente obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo
227).
§ 4o Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá
aos administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do
seu patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da
operação; na cisão com versão parcial do patrimônio, esse dever caberá
aos administradores da companhia cindida e da que absorver parcela do
seu patrimônio.
§ 5o As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da
companhia cindida serão atribuídas a seus titulares, em substituição às
extintas, na proporção das que possuíam; a atribuição em proporção
diferente requer aprovação de todos os titulares, inclusive das ações sem
direito a voto. (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
Assim, tratando-se de operações de cisão, a incorporadora sucede a
incorporada em seus direitos e obrigações, e, por força do art. 229,
§3o da Lei no 6.404/76, igual direito deve ser garantido, nos casos
de cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade já
existente, tal como ocorre no caso que se apresenta.
Como até o presente momento nenhuma das instâncias anteriores
prosseguiram na apreciação dos fundamentos materiais do direito
creditório pleiteado, em especial quanto à sua disponibilidade,
liquidez e certeza, pois a discussão, até então, ficou um passo atrás,
circunscrita ao não reconhecimento do evento sucessão indicado no
PER/DCOMP, o processo deve retornar à Unidade de Origem para
prosseguir na apreciação do direito.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.069 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918862/2014-90

Assim, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para
afastar o óbice do Despacho Decisório quanto à necessidade de
incorporação da empresa 614 TVH VALE pela empresa NET
SERVIÇOS, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para que, levando em consideração os dois eventos sucessórios, o
primeiro de cisão parcial da empresa 614 TVH VALE para a
empresa VIVAX e o segundo da incorporação da VIVAX pela
empresa NET SERVIÇOS, prosseguir na apreciação do direito,
para verificar a liquidez e a certeza do crédito pleiteado, bem assim
averiguar a observância das demais normas legais que regem a
compensação, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação
de documentos e/ou esclarecimentos que entender pertinentes. Ao
final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive
quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em
caso de indeferimento do pleito.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para emissão de despacho
decisório complementar.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 287
DF CARF MF
Original